Tribunal: CARF
Processo: 10840.904665/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.904665/2009-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.879 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EVIALIS DO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Paulo Regis Venter (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente
a conselheira Cynthia Elena de Campos.

Relatório

Por bem relatar os fatos, adoto trecho do Relatório da 8a Turma da DRJ Ribeirão
Preto:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil
que homologou parcialmente a compensação declarada, no valor de R$ 11.457,07, dada
a constatação de ser o saldo credor passível de ressarcimento inferior ao valor pleiteado.
Consta do processo que o saldo credor de IPI refere-se ao terceiro trimestre de 2005 e
foi apurado no CNPJ 44.346.138/0015-18, filial de Contagem/MG.
Regularmente cientificada da homologação parcial da compensação, a empresa
apresentou manifestação de inconformidade, encaminhada pelo órgão de origem como
tempestiva, na qual, em síntese, fez as seguintes considerações:
A Contribuinte promoveu a análise da documentação que deu origem ao crédito e
constatou que o saldo no Registro de Apuração de IPI do período é de R$ 29.338,20 e o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.904665/2009-01
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.879 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.904665/2009-01

crédito passível de ressarcimento é de R$ 22.166,79, conforme a PER/DCOMP em
questão.
O razão contábil reflete exatamente o valor do saldo do livro de IPI que é de R$
29.338,20. Contribuinte não vislumbra o fato que poderia ter levado a autoridade fiscal
a não reconhecer o direito a totalidade do crédito.
Por fim, requereu a reconsideração do despacho decisório a fim de reformar
TOTALMENTE a compensação de COFINS com os créditos de IPI objeto desta
PER/DCOMP em questão e determinar a anulação da cobrança da diferença do valor
não homologado, posto que indevido.
A 8a Turma da DRJ Ribeirão Preto, por meio do Acórdão 14-48.955, de 27 de
fevereiro de 2014 (fls. 72 a 74), julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo o despacho decisório. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DCOMP. SALDO INICIAL. APURAÇÃO.
O saldo credor inicial do livro de apuração do imposto (que corresponde ao saldo credor
final do período anterior) não é àquele a ser considerado na Dcomp como o saldo credor
de período anterior. Na Dcomp, o saldo credor inicial do período é o saldo credor do
livro de apuração do IPI no período anterior subtraído do valor dos créditos, cujo pedido
de ressarcimento ou compensação já foi transmitido para a Receita Federal, pois os
valores já ressarcidos não podem constar no cálculo para abatimento dos débitos do
contribuinte no período seguinte, sob pena de dupla utilização.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada da decisão da DRJ em 09/06/2014 (fl. 90), a contribuinte apresentou seu
Recurso Voluntário em 08/07/2014 (fls. 92 a 105), alegando a existência de saldo credor de IPI
decorrente da transposição do saldo credor de dezembro de 2004, que seria suficiente para
homologar a compensação pleiteada.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e posteriormente
distribuído a este Relator.
Em 27 de agosto de 2020, este Colegiado converteu o julgamento do recurso
voluntário em diligência à unidade de origem (Resolução no 3402-002.658), para que a
Autoridade Fiscal explique e demonstre os ajustes efetuados no saldo credor de período
anterior (31/12/2004) no valor de R$0,00 (Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível anexo ao Despacho Decisório, coluna b - Saldo Credor de Período Anterior Não
Ressarcível), e anexe as PERDCOMPs anteriores que foram usadas no ajuste processado,
avaliando se a Recorrente já havia deduzido o valor pleiteado em PERDCOMPs anteriores
na apuração do saldo credor transposto para o período subsequente, conforme alegado.
Em atendimento à Resolução no 3402-002.658, a DRF Juiz de Fora elaborou a
Informação Fiscal de fls. 297 a 299, confirmando o saldo credor zero transportado do 4o
trimestre de 2004, alegando que não houve estorno em duplicidade.
A recorrente apresentou suas considerações às fls. 306 a 309.
O processo foi devolvido para julgamento.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.879 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.904665/2009-01

É o relatório.

Voto

Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente, em cotejo com as alegações
da Autoridade Fiscal, entendo que é necessário converter o julgamento em diligência com vistas
a aclarar a situação que passo a descrever.
A questão devolvida a este colegiado refere-se à existência de saldo credor de IPI
em dezembro de 2004, transposto para janeiro de 2005, que seria suficiente para a compensação
pleiteada, e não o valor de R$ 0,00, que consta no Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível anexo ao Despacho Decisório.
Assim se insurgiu a Recorrente:

Tanto em sua Manifestação de Inconformidade, quanto em seu Recurso
Voluntário, o contribuinte alega a existência de saldo suficiente para a compensação pleiteada,
que seria decorrente do saldo final de 31/12/2004, e que a Autoridade Fiscal teria excluído
duplamente o valor pleiteado em PERDCOMP referente ao período anterior.
No Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível anexo ao Despacho
Decisório consta o valor de R$0,00 na coluna (b) - Saldo Credor de Período Anterior Não
Ressarcível, para o primeiro período de apuração, com a informação que o valor “será igual ao
saldo credor apurado ao final do trimestre-calendário anterior, ajustado pelos valores dos créditos
reconhecidos em PERDCOMP de trimestres anteriores”. Reproduzo o referido demonstrativo:
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCIVEL
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.879 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.904665/2009-01

Conforme relatado, devido a dúvida quanto à procedência do ajuste do valor
efetuado pela Autoridade Fiscal, com base nos valores dos créditos reconhecidos em
PERDCOMP de trimestres anteriores, especialmente se os valores foram “duplamente”
ajustados, este Colegiado converteu o julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade
de origem para esclarecimentos da autoridade fiscal.
Em atendimento à Resolução no 3402-002.658, a DRF Juiz de Fora elaborou a
Informação Fiscal, com os seguintes esclarecimentos:
3. 3. O Sistema de Controle de Créditos da Receita Federal (SCC) é alimentado pelos
dados declarados nos PERDCOMP, incluindo os do Livro de Registro e Apuração de
IPI. Portanto, o sistema possui um controle dos valores em suas bases de
processamento, espelhando os dados informados pelo contribuinte, com os ajustes
necessários, como glosas de créditos.
4. O interessado também transmitiu o Pedido de Ressarcimento de IPI – PERDCOMP
no 21167.84208.140105.1.3.01-5041, relativo ao 4o trimestre de 2004, no valor de R$
40.764,03. À fl. 292 consta o respectivo demonstrativo de análise, cujos dados passaram
a compor os registros do SCC.

5. Percebe-se que o crédito pleiteado foi integralmente reconhecido, não remanescendo
saldo credor não ressarcível para o período de apuração seguinte – 1o trimestre de 2005
(coluna h – 3a linha = 0,00).
6. Portanto, o Sistema de Controle de Créditos da Receita Federal (SCC) validou os
dados declarados pelo interessado no PERDCOMP no 21167.84208.140105.1.3.01-504,
ressarciu o valor solicitado integralmente e transportou para o período seguinte o saldo
credor zero.
7. No Pedido de Ressarcimento de IPI referente ao 1o trimestre de 2005, PERDCOMP
no 21387.90524.150405.1.3.01-8090, o SCC acatou os valores dos débitos e créditos
declarados pelo interessado, de acordo com o Demonstrativo de Créditos e Débitos do
Despacho Decisório de fls. 293 a 296.

Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.879 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.904665/2009-01

8. No Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível, verifica-se que o SCC
assumiu o saldo credor do período anterior, no valor validado como zero (coluna b – 1a
linha = 0,00).

9. Portanto, o saldo credor zero transportado do 4o trimestre de 2004 está correto e não
houve estorno em duplicidade do crédito de R$ 40.764,03.

Devidamente intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência fiscal, a
Recorrente alega, novamente, erro no procedimento fiscal e a duplicidade no estorno do valor de
R$ 40.764,03 do Perd/Comp no 21167.84208.140105.1.3.01-5041:
Contudo, de forma errada, o Sr. Auditor Fiscal transportou como “saldo inicial” para o
mês de janeiro de 2015 o valor de R$ 0,00.
O erro da fiscalização ocorre porque, em 14 de janeiro de 2005, a Manifestante
apresentou o pedido de ressarcimento no valor de R$ 40.764,03 (PerdComp no
21167.84208.140105.1.3.01-5041). Esta informação também consta corretamente em
sua contabilidade, uma vez que em 31/01/2015 a empresa deduziu o valor retro do saldo
final da competência de JANEIRO DE 2005.
Contudo, o Sr. Auditor Fiscal “antecipou” o débito referente a compensação do
PerdComp no 21167.84208.140105.1.3.01-5041, lançando o valor de R$ 40.764,03
como se tivesse sido apropriado pelo contribuinte em dezembro de 2004.
Não obstante o erro crasso apontado, se o Sr. Auditor Fiscal “antecipou” o referido
débito para dezembro de 2004, não poderia mantê-lo na contabilidade da contribuinte,
como foi lançado em 31 de janeiro de 2005. Como o fez, o valor de R$ 40.764,03 foi
deduzido em duplicidade pela fiscalização: (i) para formar o equivocado “saldo inicial”
de janeiro de 2005 no montante de R$ 0,00; e (ii) ao não excluir o lançamento contábil
efetuado em 31/01/2005, para fechar o saldo devedor ajustado da competência de
janeiro de 2005 (que foi mantido em R$ 48.329,02).
Se o Sr. Auditor Fiscal deduziu (equivocadamente) em dezembro de 2004 o valor de R$
40.764,03, deveria ter excluído este mesmo valor da composição do saldo devedor da
competência de janeiro de 2005. Ou seja, em janeiro de 2015, ao invés de ter um
“Débito Ajustado” no valor de R$ 48.329,02, mantido o equivocado entendimento da
fiscalização, deveria ter um “Débito Ajustado” no valor de R$ 7.564,99 (R$ 48.329,02 –
R$ 40.764,03).
À vista disso, esclarecida a questão atinente ao lançamento de débitos e créditos da
contabilidade do mês de janeiro de 2005, importante frisar que a Manifestante teria o
saldo necessário para realizar a compensação ora requerida no valor de R$ 22.251,16
(vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos).
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.879 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.904665/2009-01

Constata-se que o ajuste efetuado no 4o trimestre de 2004 decorre da PERDCOMP
no 21167.84208.140105.1.3.01-5041, no valor de R$ 40.764,03, que passou à condição de
“ressarcível”, conforme demonstrativo.
Assim, o saldo credor remanescente a ser transposto para o período seguinte (1o
trimestre de 2005) foi zerado, conforme confirmado pela autoridade fiscal. Entretanto,
permanece a dúvida quanto ao valor do “débito ajustado” no mês de janeiro de 2005 que,
aparentemente, parece contemplar novamente o valor de R$ 40.764,03, conforme alega a
Recorrente.
Dessa forma, permanece a dúvida a ser esclarecida pela unidade de origem quanto
à duplicidade dos ajustes processados.
Diante disso, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em
diligência à repartição de origem para que a Autoridade Fiscal complemente sua
Informação Fiscal no 11/2020-RFB/DEVAT/EQAUD/IPI, contemplando, em sua resposta, a
demonstração dos ajustes efetuados em janeiro de 2005 no valor do “débito ajustado”, e se
os mesmos são decorrentes da mesma PER/DCOMP 21167.84208.140105.1.3.01-5041, cujo
valor (R$ 40.764,03) já teria sido estornado no período anterior. A informação deverá
contemplar a análise conjunta dos períodos, considerando as PER/DCOMPs objeto do
presente processo e o saldo anterior transportado.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É a resolução.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital